Tribunal: TJDFT
Processo: 0003713-09.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003713-09.2017.8.07.0004 AGRAVANTES: ANDRE ROBSON SANTOS DE FARIAS, NILMA RIBEIRO CAVALCANTE DE FARIAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANDRÉ ROBSON SANTOS DE FARIAS e NILMA RIBEIRO CAVALCANTE DE FARIAS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 16279938 – pág. 11, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, Dr. RICARDO CASTRO DE AQUINO, OAB/DF 52.823. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018